Tribunal: TJDFT
Processo: 0737775-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. URGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI). ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. MANUTENÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Constatada a emergência no atendimento e gravidade do estado de saúde do paciente, o período de carência a ser considerado é de, no máximo, vinte e quatro (24) horas a contar da vigência do contrato, nos termos do art. 12, inc. V, alínea c, da Lei n. 9.656/1998.
2. O art. 35-C, incs. I e II, da Lei n. 9.656/1998 prevê a cobertura obrigatória do atendimento em casos de emergência ou urgência.
3. A presença dos requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, impõe a manutenção da decisão que a deferiu.
4. Agravo de instrumento desprovido.